Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708214-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: 2000 COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por H Plus Administração e Hotelaria Ltda. - ME contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença de no 0725606-19.2020.8.07.0001, ID no 147562452. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO